Tribunal: TJDFT
Processo: 0006408-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÁUDIOS ANEXADOS AOS AUTOS CONTENDO AMEAÇAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ofensa que não é genérica e nem proferida apenas no calor da emoção, não retira o intuito/o dolo do acusado em atingir a tranquilidade da vítima, na medida em que o contexto dos fatos e a sequência de atos praticados pelo acusado não condizem com meros dissabores familiares. Atritos familiares não podem servir de escudo para o cometimento de crimes.
2. Ainda que a vítima, que é genitora do acusado, em Juízo, tenha dito que não se sentiu ameaçada e com medo do que o réu disse a ela, não se pode, por si só, considerar que não houve medo, e, portanto, não configurada a ameaça, na medida em que o comportamento anterior da vítima, em mais de uma ocasião e em busca de mais de um órgão Estatal, demonstrou o seu inequívoco sofrimento. A atuação parcial contrária em Juízo se mostrou apenas como forma de tentar eximir o réu, seu filho, das consequências judiciais.
3. Além de outras provas, considerando que os áudios juntados aos autos contém ofensas do réu em cometer mal grave e injusto à vítima, inclusive para retirar a sua tranquilidade, , não há que se falar em absolvição.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma dessas hipóteses, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de tal fração em patamar superior. Dosimetria redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.